Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-59.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração da parte apelada. Recurso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Erro material que resultou em contradição com relação aos honorários sucumbenciais. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.